Tribunal: STF
Processo: ADI 4768
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR N. 75/1993 E LEI N. 8.625/1993. PRERROGATIVA DE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCESSO LIBERADO PARA PAUTA. REQUERIMENTOS DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE INDEFERIDOS.
Relatório
    1. Em 2.9.2016 e 12.8.2019, a Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, respectivamente, requereram ingresso neste processo como amici curiae (docs. 80 e 90).
    2. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.071-AgR, Relator o Ministro Menezes Direito, este Supremo Tribunal decidiu que “o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta” (DJe 15.10.2009).
    Confiram-se os seguintes julgados: MI n. 833/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 22.6.2015; ADI n. 2.825/RJ, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJ 3.6.2014; RE n. 574.706/PR, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 15.4.2015; ADPF n. 153-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 7.5.2012; ADI n. 4.203, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.8.2010; RE 631.102, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 3.6.2011; RE n. 591.563, Relator o Ministro Cezar Peluso, decisão monocrática; RE 608.482, Relator o Ministro Teori Zavascki, decisão monocrática, DJe 7.2.2014; e RE n. 511.961, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 12.6.2009. 
    A presente ação direta de inconstitucionalidade foi liberada para a pauta de julgamento em 31.8.2016. 
    3. Indefiro os requerimentos de ingresso como amici curiae.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora